Tribunal: TJBA
Processo: 8025692-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025692-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: IDEAL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA - EPP Advogado(s): ERIKA KELLER DIAS AGRAVADO: MEIRA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. RESCISÃO UNILATERAL. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL CONCOMITANTE AO CONTRATO VIGENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INAPLICABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. DISPENSA EMERGENCIAL ILEGAL. CONTRATAÇÃO ANTECIPADA. PROBABILIDADE DO DIREITO COMPROVADA. TUTELA MODULADA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em mandado de segurança impetrado por empresa contratada pelo Município de Irecê, com o objetivo de anular o Termo de Distrato Unilateral nº 004/2024. A rescisão administrativa teria ocorrido por suposta inexecução contratual, com base no art. 79, I, da Lei nº 8.666/1993. Alegada ausência de contraditório e de prévia notificação da contratada. Além da rescisão, foi impugnada a validade de contratação emergencial subsequente, firmada antes mesmo da formalização do distrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se a rescisão unilateral do contrato administrativo pode ocorrer sem observância do contraditório e da ampla defesa, em violação ao art. 78, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993; (ii) saber se a paralisação contratual justifica-se pela mora da Administração Pública, atraindo a exceptio non adimpleti contractus; (iii) saber se é válida a contratação emergencial firmada antes da formalização da rescisão, para execução de objeto idêntico ao do contrato anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de notificação da contratada e de concessão de prazo para apresentação de defesa configura vício formal insanável, tornando nulo o Termo de Distrato nº 004/2024. O contraditório é etapa obrigatória do processo administrativo, especialmente nos casos de sanção. A suposta inexecução da contratada decorre de mora administrativa na realização de pagamentos e de omissões na formalização de termos aditivos, o que legitima a suspensão das obrigações pela empresa contratada, nos termos do art. 78, XV, da Lei nº 8.666/1993. A contratação emergencial firmada antes da rescisão oficial, com fundamento em emergência fabricada, viola os princípios da legalidade, do devido processo e da moralidade administrativa, além de representar burla à licitação. Ainda que reconhecida a nulidade do distrato, não se mostra viável, neste momento, a reintegração da contratada à obra, devido à execução já em curso por terceiros. Aplica-se, assim, a modulação da tutela para substituição da obrigação de fazer por indenização por perdas e danos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral de contrato administrativo, por alegada inexecução da contratada, exige a prévia instauração de procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa, sob pena de nulidade.” “2. A mora da Administração nos pagamentos e na formalização de aditivos contratuais pode legitimar a suspensão das obrigações contratuais pela contratada, afastando a caracterização de inadimplemento culposo.” “3. A contratação direta por emergência não se legitima quando fundada em situação previsível ou criada por inércia administrativa.” “4. Em caso de inviabilidade prática de recomposição do status quo, é cabível a conversão da tutela específica em obrigação de pagar indenização por perdas e danos.” ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04